Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-98.2022.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-98.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto (art. 155)]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOELSON OLIVEIRA ALVES NUNES - CPF: 074.905.021-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 042.056.256-77 (ASSISTENTE), JOYMARA CARNEIRO DOS SANTOS FIN - CPF: 912.785.111-72 (ASSISTENTE), MILTON DA SILVA MOYA (ASSISTENTE), NORBERTO ANTONIO VIEIRA - CPF: 034.976.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DA SILVA MOYA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ALVES PIMENTA - CPF: 793.362.569-04 (VÍTIMA), MARCELO CARMO DOS SANTOS - CPF: 911.429.381-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000768-98.2022.8.11.0051

APELANTE: JOELSON OLIVEIRA ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prática de ato infracional com violência ou grave ameaça constitui fundamentação idônea para a imposição da mais gravosa medida socioeducativa prevista no artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000768-98.2022.8.11.0051

APELANTE: JOELSON OLIVEIRA ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JOELSON OLIVEIRA ALVES NUNES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Campo Verde, que acolheu a representação pela prática de três atos infracionais, sendo dois análogos ao crime de homicídio qualificado e um análogo ao crime de furto, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, prevista no art. 112, VI, do ECA, por tempo indeterminado, não superior a 3 [três] anos, com realização de exame psicossocial a cada 6 [seis] meses, para verificar a necessidade ou não de manutenção da medida.

Pleiteia a aplicação de medida diversa da restrição de liberdade, ao argumento de que ela deve se pautar no caráter pedagógico, e não punitivo, razão pela qual pugna pela aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida.

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta [art. 198, III, do ECA].

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000768-98.2022.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOELSON OLIVEIRA ALVES NUNES foi representado pelos seguintes fatos:

“
PRIMEIRO FATO
: Consta do auto de apreensão em flagrante que no dia 13 de março de 2022, após as 17:00h, no lote 87, Assentamento Dom Osório, Zona Rural, do município de Campo Verde/MT, o representado, com intenção de matar, em unidade de desígnios com o imputável Norberto Antônio Vieira (85 anos), por motivo fútil, matou a vítima Marcelo Carmo dos Santos.

SEGUNDO FATO
: Consta ainda que, no dia 13 de março de 2022, após o primeiro fato, no lote 84, Assentamento Dom Osório, Zona Rural, do município de Campo Verde/MT, o representado, com intenção de matar, em unidade de desígnios com o imputável Norberto Antônio Vieira (85 anos), por motivo fútil, mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima e para assegurar a ocultação do primeiro fato, matou a vítima Renato Alves Pimenta.

TERCEIRO FATO
: Consta do auto de apreensão em flagrante que no dia 13 de março de 2022, após o primeiro e segundo fatos, no lote 87, Assentamento Dom Osório, Zona Rural, do município de Campo Verde/MT, o representado, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente no aparelho telefônico móvel marca Samsung, modelo Galaxy A03S (Auto de apreensão n.º 141.1.2022.105), de propriedade de Marcelo Carmo dos Santos”.

JOELSON confessou a prática dos atos infracionais que lhe foram imputados e esclareceu a dinâmica dos fatos na fase policial, o que foi confirmado quando foi ouvido em juízo, tanto na audiência de apresentação, quanto depois de finalizada a instrução.

A confissão do recorrente foi corroborada pelas demais provas amealhadas na instrução processual.

Em razão disso, a representação foi acolhida, com a aplicação de medida socioeducativa de internação, prevista no art. 112, VI, do ECA, por tempo indeterminado, não superior a 3 [três] anos, com realização de exame psicossocial a cada 6 [seis] meses, para verificar a necessidade ou não da manutenção da medida.

Intimado da sentença, JOELSON manifestou o desejo de não recorrer, mas a Defensoria Pública, no exercício da defesa técnica, interpôs apelação.

A irresignação recursal cinge-se à medida aplicada, aduzindo a sua desproporcionalidade, por entender que a liberdade assistida seria suficiente para assegurar o caráter pedagógico da norma.

O artigo 122 do ECA dispõe sobre as hipóteses de cabimento da internação,
in verbis
:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I – tratar-se de
ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

[...]

Como se pode ver, a medida de internação foi determinada com base nas peculiaridades do caso concreto, encontrando-se devidamente fundamentada, nos termos do que autoriza a jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de que
“a prática de ato infracional [...] no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta”
[AgRg no HC n. 343.216/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/2/2017].

No mesmo sentido, colaciono estes julgados daquela Corte:

[...] Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, pela reiteração no cometimento de outras infrações graves ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. - Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, por se tratar de atos infracionais referentes a crimes cometidos com violência ou grave ameaça. [...] (HC 427.308/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

[...] II - É possível a aplicação de medida socioeducativa de internação quando o ato infracional houver sido praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, bem como nos casos em que se verifica a reiteração na prática de atos infracionais, como se deu no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1093485/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Portanto,
a sentença não merece reparo
, no que tange à medida socioeducativa fixada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de JOELSON OLIVEIRA ALVES NUNES, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022